Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. VÍCIOS OCULTOS. ABATIMENTO DE PREÇO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS EM EDIFICAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DE PESSOA QUE NÃO INTEGRA A LIDE. OUTROS DEFEITOS. FÁCIL CONSTATAÇÃO.

1. Nos termos do art. 441 do Código Civil, “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.

2. O art. 442 do Código Civil, por sua vez, confere ao adquirente a faculdade de optar pelo abatimento no preço, em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato.

3. Ressalta-se, nesse sentido, que não é qualquer vício que se traduz em redibitório, mas apenas aqueles aptos a tornarem a coisa imprópria para o uso previsto no contrato ou capazes de diminuir o seu valor. Além do mais, deve-se registrar que os defeitos aparentes, por óbvio, não dão margem à responsabilidade do alienante a esse título.

4. Tornou-se incontroverso o fato constatado em laudo pericial no sentido de que quase a totalidade dos defeitos arrolados pelos autores/apelantes decorreram de desgaste natural em razão de falta ou deficiência de manutenção preventiva/corretiva a cargo dos próprios adquirentes, remanescendo, assim, analisar se o perito judicial identificou algum defeito, passível de ser caracterizado como vício oculto, cuja responsabilidade recairia sobre os alienantes (réus/apelados).

5. Inviável que se atribua aos réus/apelantes a obrigação de suportarem abatimento do preço ajustado na cessão de direitos por possíveis problemas de construção na área acrescida, que ficara sob o encargo de pessoa jurídica que não integra a lide.

6. Destaca-se que os apelantes sequer impugnam, especificamente, a conclusão adotada na origem, no sentido de que, no que tange aos defeitos constatados na construção nova, dever-se-ia observar os ditames do CDC em face do fornecedor pessoa jurídica.

7. No que diz respeito aos defeitos de deficiência no bloqueio de águas naturais e do reduzido diâmetro do buzinote da laje do antigo pé direito alto, reputa-se inviável admitir-se que tais vícios tenham passado despercebidos pelos adquirentes, os quais estavam devidamente acompanhados de profissional técnico (arquiteto) durante as várias visitas feitas ao imóvel, ocasião em que observaram cada detalhe da casa, sem objeção quanto às condições de habitação.

8. Recurso conhecido e improvido.